Tribunal: TJDFT
Processo: 0739689-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739689-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON ALVES DE ALMEIDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A teor da certidão de id 31371014, verifica-se que os presentes autos eletrônicos constituem cópia idêntica do AGI no 0739688-24.2021.8.07.000, distribuído anteriormente a esta relatoria, operando-se, a partir de então, a preclusão consumativa, a impedir a interposição de réplicas do recurso contra a mesma decisão, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Portanto, DETERMINO O CANCELAMENTO da distribuição. À Secretaria, para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora